Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741190-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIORGEO PALERMO LANNA DERETTI, FERNANDA DE OLIVEIRA MOURA LEITAO KRAWCZYK APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GIORGEO PALERMO LANNA DERETTI e FERNANDA DE OLIVEIRA MOURA LEITAO KRAWCZYK contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Na inicial, os autores pedem o deferimento de tutela provisória de urgência para que a ré disponibilize carro reserva e, no mérito, o reconhecimento do vínculo contratual entre as partes, o pagamento do objeto do seguro, a condenação no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.006,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narram que a autora, por intermédio de corretor de seguros, realizou proposta de seguro para assegurar o carro CAPTIVA SPORT AWD, RENAVAN n.o 00986402044, placa JHH-5059. A ré realizou vistoria no veículo no dia 12/06/2020, a qual restou anulada unilateralmente. Foi, então, realizada nova vistoria no dia 10/07/2020. Houve aceitação da proposta de contrato de seguro pela ré, a qual emitiu boleto bancário e efetivado o pagamento. Afirmam que, no dia 24/08/2020, ocorreu um sinistro com o veículo segurado, resultando na inutilização do carro objeto do contrato de seguro. Sustentam que a autora entrou em contato com seu corretor e este requereu um guincho para enviar seu carro para uma oficina, no entanto o corretor informou que a ré não reconhecia o contrato de seguro. Alegam que a fundamentação dada pela ré para negar o vínculo foi a ausência de realização de vistoria. Tutela provisória indeferida na decisão de ID no 35714716. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID no 35714779. Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para: a) a) reconhecer o vínculo contratual de seguro referente a danos no veículo carro CAPTIVA SPORT AWD; b) condenar a ré a pagar ao autor, Giorgio, indenização pelos danos experimentados pelo veículo, limitado ao valor da cobertura, em conformidade com a Tabela Fipe e o fator de ajuste de 100%, com correção desde a data do acidente (24 de agosto de 2020) e juros moratórios calculados da citação; c) condenar a ré a indenizar os autores no importe de R$ 5.000,00 pelos danos morais experimentados, acrescidos de juros de mora desde a citação e com correção monetária a partir da decisão, e d) condenar a ré a restituir a importância de R$ 140,00 à autora, Fernanda, com correção pelo INPC desde a data do pagamento feito em com juros de mora incidentes desde a citação. Em decorrência da sucumbência parcial, condenou os autores (20%) e a ré (80%) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 35714840). Os embargos de declaração opostos (ID no 35714845) restaram rejeitados (ID no 35714853). No apelo, os autores requerem a reforma da sentença. Pedem a majoração do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais sofridos. Sustentam que os danos não foram conjuntos, cada um sofreu de forma particular, e pedem a condenação no quantum de R$ 5.000,00 para cada autor. Em relação aos danos materiais, pedem a condenação da ré no pagamento das despesas realizadas com deslocamentos no período em que se encontravam impossibilitados de usar o veículo sinistrado. Requerem o aumento do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduzem que a correção monetária e os juros de mora, nos contratos de seguro de veículos, incidem desde a celebração do pacto (ID no 35714857). Na petição de ID no 37171688, os recorrentes requerem a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, pois “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos ao d. Juízo de origem, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 17:50:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador